Tribunal: CARF
Processo: 10380.904339/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904339/2010-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.895 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS
BÁSICOS.
LEGISLAÇÃO
DE
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos
de higiene e limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames
que serão utilizados na industrialização de refrigerantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.316, de 21/03/2018 (fls. 567/580), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904339/2010-93
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

Pedido de Ressarcimento
Trata-se de Declaração de Compensação, no valor de R$ 688.034,59 (fls. 06/13),
na qual indicou como crédito o Pedido de Ressarcimento de crédito básico do IPI, referente ao
4o trimestre de 2006.
Conforme Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 14/15, prolatado pela
DRF/Salvador/BA, foi deferido parcialmente o pleito do contribuinte, na quantia de R$
662.794,21, sob os seguintes fundamentos (descritos no campo 3, do Despacho Eletrônico):
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 688.034,59 - Valor do crédito reconhecido:
R$ 662.794,21 - O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP. (Grifei)
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 17/31, trazendo seus argumentos de discordância, que
vão sinteticamente, a seguir relatados:
(i)- que o Despacho Decisório não teria relação com o Termo de Informação
Fiscal. Aduz que foi realizada uma glosa no valor de R$ 15.472,95, correspondente a: (a) itens
que não seriam insumos, (b) NF referente a créditos escriturados no código CFOP 1910 e (c) por
entradas que continham inconsistências em notas fiscais. Não obstante, no Despacho Decisório
apresenta uma glosa no valor de R$ 25.240,38:
(ii)- na "Relação de Insumos Glosados" (fls. 53/55, anexo 01), constam produtos
intermediários (Material de Higiene e Limpeza) utilizados no processo produtivo, de forma que,
estando vinculados ao processo produtivo da empresa, não é legitima a glosa;
(iii) que a Contribuinte fabrica bebidas das marca Coca Cola, produção de
alimento (bebida), o que por si só justifica a utilização de produtos que garantam a limpeza em
toda área de produção, há imposição de rigores por parte da vigilância sanitária, em relação à
limpeza e higienização de tudo que envolve a produção de gêneros alimentícios;
(iv)- em nenhum momento o RIPI/2002, faz menção da impossibilidade de
creditamento de IPI de produtos relativos a MP, PI ou ME escriturados no código CFOP 1910
(tal código refere-se a produtos MP, PI ou ME com entradas de bonificação, doação ou brinde);
(v)- a glosa é baseada em premissa falsa, pois conforme devidamente
demonstrado, os emitentes das notas fiscais não estavam irregulares ou não eram optantes do
SIMPLES na época da emissão, sendo portanto hígidos os créditos escriturados; cita vários
julgados CARF, requer a conversão do julgamento em diligência.
A DRJ em Belém (PA), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 01-23.981, de 17/01/2012 (fls. 166/175), decidiu por considerar
improcedente a Manifestação, assentando que:
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

- Material de higiene e Limpeza: os materiais de limpeza utilizados na fabricação
de refrigerantes, apesar de constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram
efetivamente o produto final nem sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação
direta, motivo pelo qual não geram direito a crédito;
- as decisões administrativas proferidas por órgãos Colegiados não se constituem
em normas gerais, na forma do art. 100, II, do CTN;
- sobre o pedido de perícia, o mesmo se mostra irrelevante e foi indeferido, não
formulado que deixa de atender aos requisitos previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 178/195, em que reafirmou as razões de defesa apresentadas na Manifestação
de Inconformidade. Questiona a glosa dos créditos sobre valores relativos (i) a insumos
consumidos no processo industrial (material de higiene e limpeza), (ii) notas fiscais de entrada
com irregularidades/inconsistências nos estabelecimentos emitentes (empresas do Simples,
inaptas, canceladas etc.) e (iii) notas fiscais de entradas com código CFOP 1910 (entrada de
bonificação, doação ou brinde). Em aditamento, alegou nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento do direito de defesa.
Conversão/Diligência
Colocado em apreciação pelo CARF, o Colegiado, diante das inúmeros dúvidas e
omissões elencadas pelo relator, decidiu por meio da Resolução no 3302-000.362, de 25/09/2013
(fls. 237/243), converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora
manifestasse sobre todos os quesitos/itens listados na referida Resolução. Por meio do TVF de
fls. 534/535, a Fiscalização prestou os esclarecimentos solicitados. O Contribuinte foi intimada a
se manifestar dentro do prazo de 30 dias, porém, não se pronunciou a respeito.
Decisão de 2a Instância
Após conclusão da Diligência, em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-005.316, de 21/03/2018 (fls. 567/580), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
provimento ao Recuso Voluntário apresentado. No Acórdão o Colegiado decidiu que:
- gastos com material de higiene e limpeza: mantida a glosa, pois somente
assegura a apropriação de crédito básico do IPI o produto intermediário utilizado no processo
produtivo que atenda, cumulativamente, as seguintes condições: (i) ser consumido no processo
de produção mediante “desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou
químicas”, em decorrência de uma ação direta (contato físico) do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre aquele e (ii) não estar registrado no ativo permanente;
- mantidas as glosas sobre os créditos sobre a aquisição de insumos adquiridos de
PJ - Simples, inapta, cancelada etc., que não permitem a apropriação de crédito do imposto;
- devolução de produto (código CFOP 1910), caso comprovado nos autos que os
retornos de produtos foram decorrentes de devolução não entregues, o contribuinte faz jus a
apropriação de crédito básico somente para abater ou deduzir de débitos do IPI.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3302-005.316, de 21/03/2018, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração (fls. 620/626), contra o Acórdão acima, sob alegação de
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

omissões contidas no julgamento, alegando vícios de obscuridade e omissões. Os embargos
foram, então, analisados e rejeitados pelo Presidente da Turma, conforme consta do Despacho de
09/11/2018 ( fls. 629/633).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-005.316, de 21/03/2018 e da rejeição dos
Embargos de declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls.
640/656 e 711/727), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento
firmado pelos julgadores em relação as seguintes matérias: 1) nulidade por vício na
fundamentação; e 2) conceito de produto intermediário no âmbito do IPI.
Requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento ao Recurso Especial.
Objetivando comprovar o dissenso, foram apontados pelo sujeito passivo, como paradigmas, os
Acórdãos a seguir mencionados relativos a cada matéria.
1) Nulidade por vício na fundamentação
Requer o Contribuinte que seja anulado o Despacho Decisório e o Acórdão da
DRJ, alegando que houve o cerceamento do seu direito de defesa.
Visando comprovar a divergência, apresentou como paradigma o Acórdão no
3002-000.307. Em sede de análise de admissibilidade recursal, cotejando-se os arestos
(paradigma e recorrido), restou evidenciado que não houve interpretação divergente do mesmo
dispositivo legal, o qual, aliás nem sequer foi indicado expressamente. Os resultados discrepantes
decorreram das diferentes situações fáticas sopesadas. Portanto, o Recurso Especial não obteve
seguimento quanto a esta matéria.
2) Conceito de produto intermediário no âmbito do IPI.
Aduz a Contribuinte que deve-se ter em mente a própria imposição de rigores por
parte da Vigilância Sanitária, em relação à higienização de tudo que envolve a produção de
gêneros alimentícios (fabrica refrigerantes).
Visando comprovar a divergência, apresentou como paradigma o Acórdão no
3402-00.375, alegando que:
- o Acórdão recorrido manteve a glosa de créditos relativos a material de higiene
e limpeza, em razão desses materiais não se enquadrarem no Parecer Normativo CST no 65/79,
que exige o produto intermediário se desgaste em contado físico direto com o produto em
fabricação para o fim de gerar créditos de IPI.
- no Acórdão paradigma no 3402-00.375, em situação fática semelhante à do
caso concreto, o colegiado entendeu que alguns materiais de higiene e limpeza de recipientes
retornáveis e de alguns equipamentos de produção deveriam ser considerados como consumidos
em contato direto com o produto em fabricação e, com base nisso, reconheceu o direito ao
crédito de IPI nas aquisições
Desta forma, em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se o
contraste do teor dos votos das decisões, evidenciando a divergência entre o entendimento
exarado no Acórdão (recorrido e paradigma), resta configurado a divergência.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Seção de julgamento do CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 782/787, deu parcial
seguimento ao recurso do Contribuinte, apenas em relação à seguinte matéria: 2) Conceito de
produto intermediário no âmbito do IPI.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

Agravo
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial do Recurso Especial, a
Contribuinte interpôs o recurso de Agravo ao Presidente da CSRF e, o mesmo foi recepcionado.
O Agravo foi analisado juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento
(parcialmente). Ao final, conforme considerações dispostas no Despacho em Agravo de fls.
841/844, a Presidente da CSRF, decidiu REJEITAR o Agravo e manter, na íntegra, o Despacho
do Presidente da 3a Seção de julgamento, que deu seguimento parcial ao recurso do Contribuinte,
apenas quanto à matéria sobre: 2) Conceito de produto intermediário no âmbito do IPI.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3302-005.316, do Recurso Especial do
Contribuinte, do Despacho de sua análise de admissibilidade parcial e do Agravo rejeitado, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 852/859, requerendo que seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido nos pontos sob discussão.
Alega que “(...) No que concerne ao conceito de produtos intermediários, este
Conselho já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que apenas podem ser considerados
como tal os produtos essenciais e específicos ao processo produtivo e que entrem em contato
direto com o produto em elaboração”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 782/787,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Conceito de produto intermediário
no âmbito do IPI (créditos básicos).
Cabe destacar que o Acórdão recorrido, manifestou entendimento no sentido de
que os materiais de higiene e limpeza (sabão para esteira, sabão de linha, safe 331, safe 205,
safe 231, safe 255, safe condensai 4675, aditivo divo660, sanitização postmix, acigel, cartucho
de filtro polidor, solvente, solução p/codificador), empregados em recipientes retornáveis e
equipamentos de produção, não foram admitidos como produtos intermediários aptos a gerarem
créditos básicos de IPI. Os valores glosados encontram-se demonstrados às fls. 53/55 (anexo 01).
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

De outro lado, defende o Contribuinte que produtos de higiene e limpeza que são
utilizados na limpeza de vasilhames para industrialização de refrigerantes, pela sua
essencialidade, se enquadrariam no conceito de insumo para fins de creditamento do IPI.
Como se vê, o cerne da controvérsia reside no alcance do direito de apropriação
de créditos básicos do IPI, delineado pelo art. 164, I, do RIPI/2002, a seguir transcrito:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I- do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente;
II- (...). Grifei
Assim, o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, o art. 164, do
RIPI/2002 e a interpretação dada pelo Parecer Normativo CST 65, de 1979, amplamente aceita
por este Conselho, darão margem ao creditamento do IPI os bens não incluídos no ativo
permanente que: (a) integram-se ao produto final; ou (b) não se integram ao produto final, mas
que sofrem alterações em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação.
Cabe reforçar que no âmbito da Administração Tributária, para delimitar o
alcance da norma quanto à expressão "consumidos no processo de industrialização", foi
publicado o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o qual aclarou que, mesmo não se
integrando ao novo produto, os materiais intermediários deveriam exercer função análoga
àqueles que efetivamente se incorporassem ao bem em fabricação, qual seja, de se desgastar,
consumir e/ou perder suas propriedade físicas e químicas em função do contato direto com o
bem em produção e vice-versa.
Para melhor esclarecer, reproduzo abaixo trechos do Parecer Normativo CST 65,
de 1979, onde discorre sobre a definição legal acima referida, nos seguintes termos:
“(...) 10.2. A expressão ‘consumidos’ (...) há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente sobre o bem em industrialização, desde que não devam, em
face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 do RIPI/79”. (Grifei)
Nesse diapasão, objetivando solucionar essa questão, matéria idêntica a esta já foi
debatida por esta 3a Turma, quando do julgamento do PAF no 10380.721189/2011-65 (da própria
empresa NORSA REFRIGERANTES LTDA, também ano de 2006), que resultou no Acórdão
no 9303-005.162, de 17/05/2017, de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
que da forma abaixo restou assentada e, por concordar com suas razões e fundamentos, adoto-as
neste voto, com forte no §1o do art. 50 da Lei 9.784, de 1999:
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

“(...) Com relação a segundo tema - o crédito de IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição de produtos de higienização de máquinas e
equipamentos (e vasilhames, como informado no auto de infração), que, no
entender da Recorrente, qualificar-se-ia como produto intermediário,
entendemos comprovada a divergência, uma vez que, enquanto o acórdão
recorrido afastou a possibilidade de crédito, os paradigmas adotaram justo o
entendimento a ele oposto.
E, a nosso juízo, embora conhecido, entendemos não assistir, no mérito, razão à
Recorrente.
Para que um produto se qualifique como intermediário na fabricação de um
outro, deve haver um contato físico entre este e aquele. Noutras palavras, o
produto intermediário deve integrar, física ou quimicamente, o produto final.
Vejam a redação conferida ao art. 147 do Decreto no 2.637, de 25/06/1998
(RIPI/98):
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(g.n.)
Assim, embora alguns possam alegar que os produtos de limpeza utilizados em
máquinas, equipamentos e vasilhames são essenciais ao processo produtivo do
refrigerante, a verdade é que, aqui, nós estamos a tratar de IPI, que adota,
quanto à matéria-prima e ao produto intermediário, o critério do contato
físico com o produto final.
Ora, é evidente que, se os produtos de limpeza integrassem o refrigerante (com
ele tivesse algum contato!), estar-se-ia fabricando produto absolutamente
impróprio para o consumo humano.
Repita-se aqui: não estamos a tratar da legislação do PIS/Cofins, mas de
interpretação de dispositivo da legislação do IPI.
Não por outro motivo, esse também é o entendimento da RFB, veja-se:
Solução de Consulta no 24 Cosit, de 23/01/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E
TECELAGEM.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
MANCHÕES.
ROLETES.
VIAJANTES. Consideram-se produtos intermediários, para fins de creditamento
do IPI, desde que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e
peças de reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastam-se
mediante ação DF CARF MF Fl. 470 6 direta (contato físico) sobre o produto
industrializado, exigindo sua constante substituição. Dispositivos Legais:
Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o ; Decreto no 7.212, de 2010 (Ripi/2010),
art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.
Embora não trate de produtos de limpeza, é evidente que o conceito de
produto intermediário adotado nesta Solução de Consulta é o mesmo que
justifica o afastamento da pretensão. (Grifei)
Ante o exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.904339/2010-93

Por fim, com base no entendimento acima, passo a analisar, especificamente, se os
materiais de higiene e limpeza aqui tratado, atendem ou não o conceito de produto
intermediário, para fim de apropriação de crédito básico do IPI. E para essa finalidade, serão
utilizadas as informações sobre os produtos apresentados nos documentos apresentados neste
processo pelo Contribuinte junto com a Manifestação de Inconformidade (fls.17/31), Recurso
Voluntário (fls. 178/195) e na fase de diligência (TVF, fls. 534/535).
Cotejando as referidas informações, chega-se a conclusão que os produtos
descritos na Tabela de fls. 53/55, por não entrarem em contato ou sofrer desgaste em contato
com produto fabricado, mas apenas com a embalagem nele aplicada, não atendem o referido
conceito de produto intermediário. Tais produtos são considerados insumos para as embalagens.
Nesse mesmo sentido, cito o acórdão 9303-009.395, da relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, cujo voto eu acompanhei e que corrobora o entendimento acima
exposto.
Portanto, entendo escorreita a motivação da glosa efetuada pela Fiscalização e não
há reparos a ser efetuado na decisão recorrida.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital